Tribunal: TJES
Processo: 5004419-63.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004419-63.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORGE ELIAS GRIGORIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004419-63.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
JORGE ELIAS GRIGORIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO HÁBIL A EVIDENCIAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$4.000,00. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JORGE ELIAS GRIGORIO, declarando a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de nº 758940126-9, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido, no montante de R$ 9.224,42, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além da compensação parcial dos valores já creditados na conta do autor.

2. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, defendendo a validade do contrato consignado e a inexistência de falha na prestação do serviço. Busca a reforma integral da sentença para afastar as condenações impostas.

3. Consta dos autos que o recorrido, aposentado pelo INSS, passou a sofrer descontos mensais de R$243,62 em seu benefício, relativos a suposto contrato de cartão de crédito consignado. Todavia, o banco não apresentou documento hábil a comprovar a manifestação de vontade do consumidor para a contratação. A ausência de prova robusta acerca da anuência do autor caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a incidência do art. 14 do CDC, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. Restou demonstrado que os descontos perpetrados foram indevidos, sem que houvesse engano justificável. Correta, portanto, a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O desconto em benefício previdenciário de verba de caráter alimentar, em razão de contrato não reconhecido pelo consumidor, enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

6. A nulidade do contrato nº 758940126-9 foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação válida de vontade do recorrido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)